Tribunal: TJPA
Processo: 0212275-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0212275-44.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CARLOS AUGUSTO MELO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0212275-44.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLOS AUGUSTO MELO DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PROVA UNILATERAL E DESPROVIDA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de ação revisional de valores cumulados com obrigações de fazer e indenização por danos morais, na qual o consumidor contesta cobrança no valor de R$ 3.699,91, oriunda de suposta irregularidade apurada unilateralmente pela entrega de energia elétrica, mediante lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

A controvérsia reside na validade do TOI como prova suficiente para embasar a cobrança impugnada. O documento foi produzido sem a presença do consumidor ou de representante legal, não sendo corroborado por outras provas nos autos, o que fere o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no entendimento consolidado no IRDR n.º 0801251-63.2017.814.0000 deste Tribunal.

O TOI, por si só, e realizado sem a presença do autor ou qualquer representante, não se presta a comprovar a ocorrência da irregularidade alegada pela concessionária, sendo inviável a exigência do débito sem a devida produção de provas complementares, conforme entendimento deste Tribunal.

Correta a sentença ao retirar o pedido de indenização por danos morais, uma vez que, embora a cobrança tenha sido considerada indevida, não houve inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, tampouco comprovação de constrangimento ou prejuízo extrapatrimonial significativo.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0212275-44.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLOS AUGUSTO MELO DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação Revisional de Valores Cobrados c/c Obrigação de c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, proposta por CARLOS AUGUSTO MELO DA CUNHA.

Sustentou a autora que recebeu uma cobrança indevida da concessionária de energia elétrica, no valor de R$ 3.699,91 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), decorrente de suposta irregularidade apurada em procedimento que não obedeceu aos requisitos necessários, passando a cobrar valores de consumo acima da média.

A requerida, em contestação, sustentou a regularidade do procedimento apurado no TOI e a constatação de avaria no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

Em sentença, o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para: 1) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade, bem como a inexigibilidade do débito por ele gerado: 2) condenar a requerida a restituir todos os valores indevidos eventualmente pagos, na forma simples; 3) indeferir os danos morais pleiteados.

A apelante, em suas razões recursais, após síntese dos fatos, alegou a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a recorrente obedeceu regularmente ao procedimento administrativo, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como perícia no medidor e avaliação de consumo e grandezas elétricas; que foi assim constatada a irregularidade existente no aparelho medidor, da qual a parte autora se beneficiou, pagando menos do que o efetivamente consumido, daí a necessidade da cobrança dos valores apontados como indevidos. Requer, assim, o provimento do recurso, no sentido de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0212275-44.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLOS AUGUSTO MELO DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o presente feito se trata de ação em que a autora reclama a declaração de inexistência de débito de conta de energia elétrica em seu nome pela ré/apelada, pois realizada com base em prova produzida unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.

Constato da análise dos autos que o consumidor/usuário recebeu uma conta em valor tido como abusivo e indevido (R$ 3.699,91), consubstanciada em procedimento realizado sem os requisitos legais, resultando na cobrança de valores muito superiores à média de consumo, por suposta avaria do medidor, de modo que deve tal débito ser afastado.

Importante destacar que a cobrança apontada pelo autor, no valor de R$ 3.699,91, seria relativa a consumo de energia registrado a menor no período de 30/07/2014 a 24/10/2015, o que teria sido apurado em inspeção realizada em 24/10/2015, que constatou adulteração na medição, sendo o valor cobrado correspondente às diferenças de consumo devidas.

Analisando a documentação juntada aos autos, percebe-se que a empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, que é o TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI (id. 11359254), que foi realizado aparentemente sem a presença do autor ou de qualquer morador da residência, - uma vez que a cópia do TOI juntada pelo autor não consta qualquer assinatura nesse campo, e a cópia juntada pela requerida em contestação diverge totalmente da assinatura do autor constante de todos os documentos e procuração juntados pelo mesmo aos autos, potencializando assim, uma possível cobrança ilegal do débito questionado.

A concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do apelado com base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem dar ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção se fazer presente.

Sendo assim, vejamos o que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72,
caput,
inciso II e III:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

III - implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade;

Dessa forma, com base nos dispositivos supracitados, o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI (id. 11359254)), lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois se tratando de prova unilateral feita pela própria empresa apelante, fere o critério da imparcialidade.

O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Nesse mesmo sentido segue o entendimento desse E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE APELADA FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2018.03818116-53, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em Não Informado(a), publicado em Não Informado(a)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante; 2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré. (Precedentes); 3. Inscrição indevida no cadastro nacional de maus pagadores. Ocorrência do dano moral; 4. Verba indenizatória arbitrada na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e em conformidade com os fatos e suas consequências jurídicas na esfera de direitos do consumidor; 5. Recurso de apelação DESPROVIDO. (2018.02562143-07, 192.859, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, publicado em 2018-06-26)

Logo, não sendo o TOI suficiente para dar suporte a cobrança da dívida no valor de R$ 3.699,91(três mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), deve a mesma ser considerada inexistente, tal qual consignado na sentença de piso.

No mesmo sentido, o julgamento do mérito do
IRDR n.º 0801251-63.2017.814.0000
, de Relatoria do Exmo. Des. Constantino Guerreiro, estabelece requisitos claros para a validade das cobranças de consumo não registradas:

Formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) com a presença do consumidor ou seu representante, O QUE NÃO FOI CUMPRIDO PELO APELANTE, COMPROMETENDO A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.

Previsão de contraditório e ampla defesa durante o procedimento administrativo, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Ônus probatório incumbido à operadora para demonstrar a regularidade do procedimento.

Da mesma forma, bem andou a sentença ao indeferir o pleito de danos morais. No caso dos autos, temos que o juiz considerou que, apesar da cobrança indevida, não houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Este fato é crucial porque a inscrição indevida frequentemente serve de base para a concessão de danos morais devido ao impacto na reputação e no crédito da pessoa.

Desse modo, considerar a ocorrência de dano moral indenizável sem a devida comprovação de um dano efetivo e substancial poderia levar a um enriquecimento sem causa do autor, o que vai contra os princípios de equidade e justiça do sistema jurídico.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE INSPEÇÃO. CONSUMO FORA DO MEDIDOR. COBRANÇA DO CONSUMO RETROATIVO, TIDO COMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA ANULADA PELO JUÍZO DE PISO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO PELA PARTE AUTORA, PLEITEANDO OS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I- Apesar da responsabilidade civil ser considerada como objetiva, indispensável que se verifique, minimamente, a configuração do dano, o que, no caso em tela, não se identifica. Ressalta-se aí que não houve a comprovação do corte de energia em decorrência da fatura impugnada, e nem a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos, nem tampouco o suposto constrangimento a que teria a autora sido submetida no momento da inspeção feita pelos funcionários da requerida.
II- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004365-84.2017.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2019 ).

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença que afastou a cobrança indevida, posto que amparada em procedimento fora dos requisitos de regularidade, e indeferiu os danos morais pleiteados.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025